Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. BENS PARTICULARES. PERMISSÃO DE USO. CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a proferida nos autos do inventário que determinou que a inventariante apresente nova retificação das primeiras declarações e do plano de partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento incidental de união estável anterior ao casamento no âmbito do inventário é possível; (ii) reconhecer a legitimidade da cônjuge sobrevivente como herdeira concorrente sobre os bens particulares do falecido; e (iii) estabelecer se a permissão de uso de box em feira pública deve integrar o acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de união estável post mortem exige prova documental inequívoca e consenso entre os herdeiros. A existência de controvérsia e a ausência de prova inconteste tornam a matéria incompatível com o rito do inventário e deve ser discutida em ação autônoma, conforme art. 612 do Código de Processo Civil.
4. A cônjuge sobrevivente casada sob o regime da comunhão parcial de bens tem direito à meação dos bens comuns e à concorrência sucessória sobre os bens particulares do falecido nos termos dos arts. 1.829, inc. I, e 1.845 do Código Civil.
5. A banca em feira pública é objeto de permissão de uso precária e personalíssima que não pode ser considerada bem inventariável. A Lei Distrital no 6.956/2021 veda sua cessão, venda ou transferência, o que impede a atribuição de valor econômico e a inclusão no acervo hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido parcialmente.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de união estável post mortem de forma incidental em ação de inventário exige prova documental inequívoca e consenso entre os herdeiros. 2. O cônjuge sobrevivente casado sob o regime da comunhão parcial de bens concorre com os descendentes na sucessão dos bens particulares do falecido. 3. A permissão de uso de box em feira pública, por seu caráter precário e personalíssimo, não integra o acervo hereditário.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723, 1.829, I, e 1.845; CPC, art. 612; Lei Distrital no 6.956/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.935, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/8/2017; STJ, REsp 1.844.229, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/8/2021; TJDFT, AI 0710911-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 27/8/2024; TJDFT, APC 0700001-77.2021.8.07.0020, Rel.a Des.a Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 21/11/2024.